Tribunal: STF
Processo: Rcl 72153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, no Processo 0000502-44.2024.5.22.0006, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Fundação reclamante sustenta o seguinte:



    Conforme assuntado no tópico preambular da presente petição de Reclamação, a discussão de fundo reside nos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público contratado sem concurso púbico. 



    Escudado no art. 799 e seguintes da CLT e, com arrimo na Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, verifica-se a incompetência da justiça especializada trabalhista para dirimir a lide sub oculi. 



    Nesse sentido, vale dizer que o Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. 



    Sabe-se que os servidores públicos são investidos em cargo público, criado por lei e se regem pelas normas de direito administrativo unilateralmente impostas pelo Poder Público, que constituem o respectivo estatuto dos servidores públicos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.



    [...]



    Tratando especificamente da Fundação Municipal de Saúde, tem-se, em primeiro plano, tem-se que a FMS tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde, mediante recebimento e gerenciamento de recursos do SUS, não exercendo qualquer forma de atividade econômica.



    Segundo, tem-se que a FMS, na qualidade de ente de direito público, tem as mesmas restrições, prerrogativas e privilégios que a ordem jurídica atribui às autarquias, tanto de direito material (criação, capacidade de autoadministração, garantias aos seus bens públicos, sujeição à licitação etc.), como de direito processual (prescrição quinquenal, prazo em dobro para manifestação e intimação pessoal etc.).



    Não bastassem todas essas razões, a Lei Complementar Municipal nº 4.764, de 4 de agosto de 2015 (cópia anexa), em seu art. 2º, deixa inequívoca a natureza da FMS, ao estatuir que: [...]



    Nesse sentido, esta Suprema Corte Brasileira em jurisprudência uníssona reconhece a incompetência material da Justiça do Trabalho, senão vejamos: [...]



    Desse modo, não há qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade da decisão proferida da ADI 3395, que assegurou a competência da justiça comum para processar e julgar demandas que tenham como objeto a relação jurídico-estatutária entre servidores públicos e o poder público, visto que a concepção de relação de trabalho preconizada pelo inciso I do artigo 114 não é apta a abarcar tais relações (doc. 1, pp. 3-10 - sem os grifos do original).



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    d) Julgar totalmente procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 



    No caso, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a incompetência material da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    A parte autora alega que trabalhou como médico e que não houve concurso público para sua contratação, nem enquadramento em cargo comissionado ou contrato temporário com base no artigo 37, IX da Constituição Federal.



    [...]



    Nada obstante o ente público alegue que a contratação ocorreu na forma da supracitada lei, sequer juntou aos autos o contrato efetivamente firmado com a parte autora, ônus que lhe competia (art. 818 da CLT c/c art. 373, II do CPC). É dizer, ainda que exista lei que ampare a contratação excepcional temporária no ente municipal, não restou demonstrado efetivamente nos autos que a contratação do Reclamante obedeceu aos ditames da referida lei. 



    Dessa forma, afasto o fato obstativo alegado pela defesa e reconheço que a contratação foi nula, devido a inobservância da aprovação em concurso público e ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 37, II e IX da Constituição Federal. 



    Tratando-se de demanda que envolve contratação de servidor sem concurso público, após a CF/88 (contrato nulo), fica preservada a competência desta Justiça Especializada para a apreciação de pedidos que encontrem fundamento na legislação trabalhista, conforme dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal e Súmula n. 7 , do TRT 22.



    De igual modo, recentes decisões deste E. Regional, a exemplo do acórdão no Recurso Ordinário Trabalhista (ROT 2007420225220106), publicado em 07/02/2023. 



    Rejeito (doc. 7, pp. 1-2).



    Verifico que o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, pois considerou que “a contratação foi nula, devido a inobservância da aprovação em concurso público e ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 37, II e IX da Constituição Federal”. Dessa forma, concluiu que “[t]ratando-se de demanda que envolve contratação de servidor sem concurso público, após a CF/88 (contrato nulo), fica preservada a competência desta Justiça Especializada”.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA e Rcl 70.319/PI, DJes de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024 e 7/8/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator